Tribunal: TJES
Processo: 5000448-40.2024.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000448-40.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: SILVANO POLONINI BARBOSA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000448-40.2024.8.08.0003

RECORRENTE:
SILVANO POLONINI BARBOSA, IALDREI DAMASCENO PONTES.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ARION MERGAR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. PRESCRIÇÃO. O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ANULATÓRIA É DE CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DA INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. DECRETO DE Nº 20.910/1932.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade ajuizada por SILVANO POLONINI BARBOSA, IALDREI DAMASCENO PONTES em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES.

Em síntese, o primeiro requerente alega que sofreu penalidade geradora de 5 pontos em sua carteira provisória. Todavia, a infração foi praticada pelo(a) segundo(a) requerente. Contudo, alega não ter recebido notificação em tempo hábil para indicar o real condutor.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para acolher o pedido de indicação de real condutor em relação ao AIT objeto dos autos, de modo a proceder com o cancelamento do processo Nº 77961790, se outros fundamentos não houver para sua manutenção.

DETERMINA-SE
também que os pontos sejam transferidos ao prontuário do Sr IALDREI DAMASCENO PONTES - CPF: 051.865.677-28, nos termos da declaração firmada.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55,
caput
, da lei n.º 9.099/95.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 12278895, os requeridos interpuseram Recurso Inominado, argumentando a ilegitimidade passiva do detran em relação aos autos de infração de outros órgãos, bem como que se for mantida a sentença, que seja afastado o prazo decadencial do direito de aplicar a penalidade de trânsito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada.

Preliminarmente, no que se refere à análise de legitimidade do DETRAN-ES em figurar o polo passivo da demanda, entendo que a sentença não merece modificação.

Isso porque, é pacífico o entendimento jurisprudencial que, embora seja outro o órgão aplicador da multa relativa à infração, o processo administrativo é de responsabilidade do DETRAN, sendo este também o responsável pela suspensão do direito de dirigir do recorrido, devendo, portanto, figurar o polo passivo da demanda. Nesse sentido entende o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL SUSPENSÃO DE CNH DETRAN LEGITIMIDADE - RECURSO IMPROVIDO. I - Não obstante ter sido o auto de infração lavrado por outro órgão de trânsito, o DETRAN/ES é o legitimado para figurar nos feitos em que se questiona a transferência das pontuações referentes a multas aplicadas por outros órgãos, bem como a aplicação de penalidades relativas ao cometimento destas infrações. II -
A legitimidade resta evidenciada pelo fato de que o DETRAN como autarquia que representa o Departamento Estadual de Trânsito do Espirito Santo, fazendo parte do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) é o responsável no estado pelas atividades de trânsito estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e por normatização própria
. III Sendo o apelante parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e restando sucumbente, deve suportar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, visto que ele é acessório do direito que integra o objeto do processo. IV - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024160316345, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/07/2018) (g.n.)

Antes da análise do mérito propriamente dito, passo à análise da prejudicial referente à prescrição.

Nos termos do art. 1º, caput, do Decreto de nº 20.910/1932, o direito de demandar contra a Fazenda Pública, inclusive para anular uma penalidade por ela aplicada, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou do fato.

A jurisprudência tem precedentes no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do ato ou fato impugnado,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. DETRAN-RS. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
O prazo de prescrição da pretensão anulatória é de cinco anos contados da data da inequívoca ciência do ato impugnado.
In casu
, o autor tomou ciência da infração com a notificação da instauração do PSDD, que ocorreu em 22.11.2011, sendo este o termo inicial para o ajuizamento da demanda, que só ocorreu em 26.10.2018. Assim, uma vez prescrita a impugnação à infração, afasta-se, de pronto, o pedido de anulação do PSDD dela decorrente. Sentença mantida. Precedentes. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
(JECRS; RInom 0075293-19.2019.8.21.9000; Proc 71009056524; Porto Alegre; Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Des. José Ricardo Coutinho Silva; Julg. 14/11/2019; DJERS 26/11/2019)

No presente caso, o prazo prescricional fluiu com a intimação do autor da notificação da penalidade em
31/05/2016
(ID nº 12277873), assim, tendo em vista que a presente ação foi distribuída apenas em
15/05/2024
, verifica-se o decurso do prazo prescricional de 5 anos para o administrado ingressar com a ação visando a indicação de condutor relativamente ao AIT nº RV00197100
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, conforme a fundamentação acima.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)